Tribunal: TJDFT
Processo: 0721126-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o acórdão foi contraditório ao estabelecer que o embargante deveria arcar com os ônus da sucumbência com o fundamento de que insistiu na penhora do bem mesmo após saber da transferência do domínio para terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A parte embargada, nos embargos de terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência quando insiste na penhora de imóvel após ter ciência da transferência do domínio do bem para terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência Relevante: Tema no 872/STJ.